Tribunal: TJBA
Processo: 0700015-93.2019.8.05.0244
Classe: Apelação
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0700015-93.2019.8.05.0244

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: MATHEUS DE JESUS MACEDO

Advogado(s)
:
RENATA ARAUJO GOMES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121, §2º, INCISOS I E IV, DO CÓDIGO PENAL. PRELIMINAR DE NULIDADE. NÃO ACOLHIMENTO. MÉRITO: DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA QUE SE REPUTA CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO VERIFICAÇÃO. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. TESE NÃO SUBMETIDA AO CONSELHO DE SENTENÇA. RECONHECIMENTO QUE NÃO PODE SER FEITO NESTA 2ª INSTÂNCIA. TRIBUNAL POPULAR QUE OPTOU PELA VERSÃO APRESENTADA EM PLENÁRIO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. EXCLUSÃO DA AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, INC. I, “A”, DO CÓDIGO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. MOTIVO TORPE DEMONSTRADO. PENA APLICADA ESCORREITA E, PORTANTO, MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A Defesa sustenta, preliminarmente, a nulidade da prova consistente nas transcrições dos áudios obtidos a partir dos celulares do codenunciado, aduzindo a necessidade de perito oficial para feitura da prova documental, bem como a ocorrência de quebra da cadeia de custódia.

2. Sem razão, no entanto.

3. Com efeito, a extração de conteúdo de aparelho celular dispensa a necessidade de perícia técnica.

4. Ressalta-se que, no caso, não houve interceptação de conversas telefônicas, mas, sim, quebra do sigilo telemático por decisão judicial, possibilitando-se o acesso às mensagens e constantes do aparelho celular, trocadas via aplicativo 'WhatsApp'.

5. Sobrevela-se, ademais, que a ausência de prova pericial fonética não implica, necessariamente, na sua inadmissibilidade ou na nulidade da prova produzida.

6. De mais a mais
, in casu
, não restou demonstrado que o procedimento de extração ocorreu de modo indevido ou com a adulteração de seu conteúdo, tendo sido autorizada a extração dos dados dos aparelhos celulares por decisão judicial, bem como oportunizado à Defesa do acusado, em momento oportuno, o acesso ao seu conteúdo, para que pudesse exercer a ampla defesa e o contraditório.

7. Desse modo, afasta-se a referida preliminar de nulidade.

8. No mérito, pretende o Apelante, inicialmente, a declaração da nulidade da Decisão do Conselho de Sentença, com a consequente submissão do réu a novo julgamento, ao fundamento de que o veredicto foi proferido em afronta à prova colhida durante a instrução.

9. Cumpre, desde lodo, salientar, como norte do voto que ora se apresenta, que a possibilidade de anulação da Decisão proferida pelo Conselho de Sentença, com espeque no quanto disposto no art. 593, III, d, CPP, para efeito de submeter o réu a novo julgamento, somente é cabível quando o
decisum
for, frise-se,
manifestamente contrário à prova dos autos
. Nesses termos, não é suficiente demonstrar, para o provimento do apelo, que os jurados adotaram um posicionamento passível de questionamento ou, ainda, que a decisão é
apenas
contrária à prova dos autos, sendo imperioso constatar que a Decisão do júri é, na dicção de Lopes Jr., “evidentemente, inequivocamente contrária à prova”
[1]
.

10. Nesses termos, cabe, na espécie, analisar se, de fato, a decisão guerreada merece ser desconstituída, por se encontrar em franca contradição com o acervo probatório.

11. Da Ata de Sessão do Tribunal do Júri (ID 79952963), é possível extrair que, após a colheita dos depoimentos das testemunhas IPC Vitor Alves dos Santos Filho e IPC Luciano Miranda de Pires, bem como do interrogatório do Recorrente, o Ministério Público pugnou pela condenação do réu pelo crime de homicídio qualificado, tipificado no art. 121, §2º, II e IV (motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima). Por sua vez, a Defesa sustentou a tese de negativa de autoria.

12. Da análise dos depoimentos, é possível aferir que o crime de homicídio perpetrado contra Marcos Felipe ocorreu em razão dele ter roubado e dado um murro no Apelante Matheus, que pertencia à facção criminosa comandada pelos codenunciados Getúlio, vulgo Baygon, e Jackson, vulgo Chumbão.

13. Ainda segundo restou esclarecido, o Recorrente e os outros acusados foram à residência onde se encontrava o ofendido, tendo Jackson, vulgo Chumbão, batido na porta e Getúlio, vulgo Baygon, disparado contra ele, o que ocasionou seu óbito.

14. Decorrente disso, é possível constatar que a questão afeta à participação delitiva foi levada ao Conselho de Sentença durante a Sessão Plenária, tendo os Jurados se convencido de que Matheus de Jesus Macedo participou do crime em questão.

15. Da Ata de Julgamento, não se verifica, por sua vez, que a tese de participação de menor importância tenha sido levantada pela Defesa, o que fica ainda mais evidente pela ausência de quesito a esse respeito e, também, pela falta de insurgência quanto à não quesitação, havendo previsão expressa do art. 571, VIII, do CPP no sentido de que as nulidades ocorridas em Plenário devem ser arguidas durante a Sessão, logo depois que acontecerem, sob pena de preclusão.

16. Mostra-se inviável, portanto, em grau recursal, o reconhecimento da participação de menor importância, quando referida causa de diminuição de pena não foi sequer levada ao Conselho de Sentença.

17. Desse modo, da análise do conjunto probatório, percebe-se que a Decisão não se afastou da prova colhida ao longo da instrução processual, tendo sido recepcionada pelo Conselho de Sentença uma das teses possíveis, não sendo cabível, portanto, falar-se em vício ou nulidade.

18. Destarte, a pretensão da Apelante não merece acolhida, uma vez que a prova produzida durante a Sessão Plenária é capaz de apoiar a Decisão alcançada pelo Conselho de Sentença.

19. Nesta linha de entendimento, é impositiva a manutenção do veredicto alcançado pelo Conselho de Sentença, o qual optou pela tese acusatória, com respaldo nos elementos de convicção reunidos, não havendo de se falar, por conseguinte, em decisão contrária às provas existentes.

20. Sob outro vértice, mantida a condenação, há de se analisar o pleito de reforma da Sentença condenatória,

no capítulo atinente à dosimetria da pena.

21. Da análise do comando condenatório, verifica-se que a Juíza Presidente do Tribunal do Júri fixou a reprimenda penal do Apelante, para o crime de homicídio qualificado, em 13 (treze) anos e 09 (nove) meses de reclusão, a ser cumprida no regime inicial fechado (ID 79952965).

22. Na primeira fase da dosimetria, portanto, a Magistrada de Primeiro Grau considerou as circunstâncias do delito e consequências do crime como desfavoráveis ao Recorrente, aplicando a pena-base em 16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

23. Nesse particular, a Magistrada
a quo
consignou que, “conforme os depoimentos colacionados durante a instrução, o delito praticado em face da vítima MARCOS FELIPE foi executado em concurso de pessoas – 03 acusados -, fato esse que agrava a circunstância do crime. Valorado, pois”.

24. Decerto, a prática do crime por três agentes pode ser considerada como negativa, por demonstrar uma maior periculosidade e potencialidade de dano da conduta.

25. Por sua vez, a Juíza sentenciante justificou a valoração negativa do vetor consequências do crime, na hipótese, ao argumento de que “são graves, considerando que a vida da vítima MARCOS FELIPE foi ceifada no auge da sua juventude, com 17 anos, e tal circunstância já foi considerada como circunstância que poderá valorar de maneira negativa as consequências do crime, nos termos da 3ª Seção do STJ”, sendo válido o fundamento esposado.

26. Portanto, fica a pena básica mantida em 16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, por guardar razoabilidade e proporcionalidade.

27. Na segunda fase da dosimetria da pena, pretende o Recorrente que seja afastada a agravante genérica prevista no art. 61, I, “a”, do CP (motivo torpe).

Sem razão, no entanto. Isso porque ficou demonstrado pelos depoimentos colhidos, nas duas fases procedimentais do Tribunal do Júri, que o crime ocorreu pelo fato da vítima ter subtraído o aparelho celular do Recorrente e desferido um murro contra ele.

28. Assim, desse contexto fático, se extrai elemento apto a validar a aplicação da circunstância agravante prevista no art. 61, inciso I, alínea “a”, do Código Penal.

29. Dito isso, extrai-se, da leitura da Sentença, que a Magistrado de Primeiro Grau, na segunda fase da etapa dosimétrica, compensou a atenuante da menoridade relativa com a agravante do motivo torpe, considerando a preponderância daquela, razão pela qual atenuou a reprimenda do Recorrente,
fixando a pena intermediária em 13 (treze) anos e 09 (nove) meses, o que deve ser preservado
.

30. Na etapa derradeira da dosimetria, não existem causas de aumento e/ou diminuição, tal como reconhecido pela Magistrada sentenciante.

31. Como exposto alhures, não se pode aventar, no caso em análise, da causa de diminuição pela participação de menor importância, uma vez que a tese não foi levantada pela Defesa, quando da sessão plenária.

32. Desse modo, resta mantida a pena definitiva do Apelante em 13 (treze) anos e 09 (nove) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado.

33. Parecer Ministerial pelo não provimento do recurso.

RECURSO CONHECIDO E, NO MÉRITO, NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos esses autos de Apelação Criminal de nº 0700015-93.2019.8.05.0244, da Vara Criminal da Comarca de Senhor do Bonfim/BA, tendo como Apelante Matheus de Jesus Macedo e Apelado o Ministério Público do Estado da Bahia.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer do recurso e, no mérito, negar provimento, nos termos do voto:

[1]
LOPES JR., Aury.
Direito Processual Penal
. 21ª ed. São Paulo: Saraiva, 2024, p. 1.233.